Tribunal: TJMT
Processo: 1037831-22.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037831-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CICERO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 156.832.659-91 (APELADO), SELMA SILVA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E DO CONSUMIDOR
.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. INSTRUMENTOS
APRESENTADOS EM CONTESTAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE NOVA EXIBIÇÃO.

PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

INEXISTENTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação Cautelar de Exibição de Documentos
Satisfativa
,
acolheu o pedido inicial, para determinar que
a instituição financeira exiba os
contratos de empréstimo
objeto da lide
, bem como os demais documentos em seu poder em nome do autor, no prazo de vinte dias, além de condenar o requerido ao
pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados a partir do ajuizamento da ação
. O apelante
pleiteia
a reforma da sentença e o
afastamento
da condenação ao pagamento
dos honorários de sucumbência
. Subsidiariamente, requer a mi
noração do valor arbitrado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
: (i) a necessidade de fixação de prazo para exibição de documentos já apresentados em contestação; (
ii
) a pertinência da condenação em honorários advocatícios e seu
quantum
; e
(
i
ii
) a possibilidade
de aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os contratos de empréstimo pleiteados foram
exibidos na contestação, tornando desnecessária nova determinação judicial para sua apresentação
.

4.
A resistência do banco em fornecer os documentos antes da judicialização da demanda configura pretensão resistida, justificando a condenação em honorários advocatícios
.

5.
O valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado
a título de honorários mostra-se proporcional e adequado à complexidade da causa

6
. O exercício regular do direito de recorrer não caracteriza, por si só, conduta protelatória ou litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de dolo ou culpa grave, além de prejuízo à parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
,
tão somente para afastar a determinação de prazo para exibição dos contratos de empréstimo
objeto da lide
, mantendo
incólumes
os demais termos da sentença vergastada
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A apresentação dos documentos postulados

torna desnecessária nova determinação de exibição.
2
. A negativa prévia de fornecimento dos documentos configura pretensão resistida, ensejando condenação em honorários sucumbenciais. 3. A litigância de má-fé deve ser demonstrada por conduta dolosa ou temerária, não configurada na hipótese.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CPC,
arts
. 80, 85, §§ 2º e 11, e
399, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF, e Tema n. 1.059 (
REsp
n. 1.864.633/RS); TJDF,
APL 0063450-69.2005.807.0001; TJMT, N.U 1001155-12.2023.8.11.0041 e N.U 1024680-74.2022.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S
.
A
.
contra
sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara Especializada
e
m Direito Bancário
da Comarca d
e Cuiabá
, que
nos autos da
Ação Cautelar d
e Exibição
d
e Documentos
Satisfativa
movida por
C
Í
CERO ANT
Ô
NIO DE SOUZA
,
acolheu
o pedido inicial, para determinar
que

a instituição financeira
exiba os contratos

de empréstimo n. 00000000000010452584 e
n.
00000000000010519211, bem como os demais documentos em
seu
poder
em nome d
o
autor
, no prazo de vinte dias, sob pena de

se
reputar
como verdadeiros os fatos que com
eles
seriam provados
, além de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
atualizados a partir do ajuizamento

da ação
(id.
257182657
).

Nas razões recursais,
o
apelante sustenta
que os contratos objeto da lide foram devidamente apresentados quando de sua contestação,
de modo que a sentença merece, a seu ver, ser reformada.

Ainda,
registra
ser incabível su
a
condenação em honorários
sucumbenciais
,
alegando a
ausência de
pretensão resistida
, e que,
caso não seja
afastada
tal
condenação, se faz necessária
a

redução d
o importe fixado, em atenção aos p
arâmetros consolidados pela doutrina e jurisprudência
.

Com essas considerações, pleiteia
a reforma da sentença e o afastamento dos honorários de sucumbência. Subsidiariamente, requer
a minoração do valor arbitrado
.

O

recorrid
o

apresent
ou
suas contrarrazões (id.
257182663
),
pugnando pelo
desprovimento
do apelo
, a majoração dos honorários advocatícios
para R$ 7.000,00 (sete mil reais),
e a condenação da instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
CÍCERO ANTÔNIO DE SOUZA

ajuizou
Ação Cautelar de Exibição de Documentos
Satisfativa

em face
do

BANCO
DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL S.A.
,
pretendendo
a apresentação de cópia
dos contratos de

empréstimo n. 00000000000010452584
e n.
00000000000010519211,
e d
e
demais documentos em poder do

requerido em
seu
nome
(id.
257181661
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
acolheu o pedido
inicia
l
, nos seguintes termos:

“(...)

Tratam-se os autos de Ação Cautelar de Exibição de Documentos Satisfativa, na qual pleiteia o autor pela exibição de copias dos contratos de empréstimo n.º 00000000000010452584 e 00000000000010519211, bem como os demais documentos em poder do req
uerido em nome do
requerente .

Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e estes, encontram nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil.

A preliminar entrelaça com o mérito, assim, farei a análise em conjunto.

Em que pese
a
impugnação ao Juízo 100% digital, consigno que todas as publicações realizadas, são publicadas no DJEN para as partes e seus respectivos causídicos, como qualquer outro modo de processamento.

A ação cautelar é meio
idôneo
para a pretensão postulada pela parte autora, posto que, resta evidente a obrigatoriedade do requerido em apresentar tais documentos.

Denota-se que estão presentes os requisitos legais para acolhimento da inicial, bem como possuir a parte autora interesse processual na demanda, visto que desnecessário se faz prévia solicitação administrativa. Portanto não há que se falta de requisitos para conceder a liminar, posto que, a parte autora demonstrou a necessidade de imediato, ser amparada pelo direito.

É evidente que há pretensão resistida, pois a parte requerida deveria comprovar que quando da efetivação da avença que entregou o contrato e demais documentos a parte autora.

Em que pese os documentos apresentados pelo requerido nos autos de id. 168366928 a id. 168366916
, verifica-se
que não se trata dos contratos pleiteados e a parte requerida, pois no referidos não existem numeração que coincidam com os contratos questionados na inicial ou vínculo com eles.

O consumidor tem direito ao acesso às informações relativas ao serviço por ele contratado não se submete a nenhuma condição, é inerente às relações de consumo, não podendo o seu exercício sofrer impedimentos.

Nos termos do art. 399, I do NCPC, aquele que tem necessidade de obter documento sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição financeira, tem o direito de exigir desta a devida exibição.
(...)

Conforme exposto alhures, verifica-se que a propositura da ação decorreu da inércia do requerido, razão pela qual, cabe a ele arcar com o ônus de sucumbência, não prospera a argumentação da parte requerida acerca da ausência de cabimento a exibição de contratos e aplicação de mul
ta cominatória.

O Requerido é o guardião dos documentos postulados, seria de sua incumbência apresentar quando suscitado.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação Cautelar de Exibição de documentos satisfativa, com fundamento no que dispõe os artigos 485-I e 400, parágrafo único, do Novo Código
de Processo Civil e
ACOLHO
o pedido inicial, para determinar o requerido exiba os contratos de empréstimo contratos de empréstimos n. 00000000000010452584 e 00000000000010519211, bem como, os demais documentos em poder do requerido em nome do requerente, conforme postulado na inicial, no prazo de vinte dias,
sob pena
de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados.

Condeno o requerido nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação
.
(
...)”
.
(id.
257182651
).

E
m face da
retrocitada
sentença a instituição financeira opôs
embargos de declaração (id. 257182653), os quais foram rejeitados (id. 257182654).

Irresignad
o
,
o
apelan
te interpôs o presente recurso
,
objetivando

que seja reformado o
decisum
,
sob o argumento de
que os contratos
em questão
foram exibidos
. Ainda, vindica
o afastamento
da condenação ao pagamento
dos honorários de sucumbência
e, de forma subsidiária, a redução da quantia
arbitrad
a
.

Em suas contrarrazões, o recorrido
postulou o desprovimento do
apelo
, a majoração dos honorários advocatícios

e a condenação da
parte adversa
ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o
recurso

comporta parcial
acolhi
ment
o.

No caso
,
vislumbra
-se que os contratos
de

empréstimo n. 00000000000010452584
e n.
00000000000010519211

foram apresentados pela instituição financeira
quando
d
e sua
contestação (id
s
. 257181687
e
257181688
)
, de modo que
não há necessidade de se determinar prazo para exibição de
stes
documentos.

À vista disso, tem-se que a parte da sentença que estabeleceu o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação dos
referidos
documentos deve ser afastada.

Com efeito,
s
endo a instituição financeira a
possuidora
dos documentos postulados, incumbia-lhe apresentá-los quando solicitado administrativamente, em observância ao direito do consumidor de ter acesso às informações relativas aos serviços por ele contratados, nos termos do art. 399, I, do CPC.

Destarte
, a apresentação dos
contratos
na contestação, embora tardia, atendeu à pretensão autoral, tornando desnecessári
a nova determinação de exibição, ressalvada a eventual existência de outros documentos em nome do apelado que estejam em poder da instituição financeira.

P
ertinente apontar
, no entanto,
que
tal circunstância

não é suficiente para afastar a procedência do pedido inicial
,

uma vez que o direito à exibição dos documentos é inequívoco e foi reconhecido pel
o
própri
o

recorrente
ao apresentá-los nos autos.

De fato, “
a exibição dos documentos junto com a contestação não implica em improcedência do pedido inicial
”
(TJDF
, APL
0063450-69.2005.807.0001, Relator: Sérgio Rocha
,
d
ata
de
j
ulgamento: 30/03/2011, 2ª Turma Cível,
d
ata de
p
ublicação: 11/04/2011,
DJ-e
Pág. 83)
.

Pelas mesmas razões,
a condenação em custas e honorários advocatícios deve ser mantida.

Por certo,
restou caracterizada
na espécie
a pretensão resistida, uma vez que
o apelante
não
demonstrou
ter fornecido os documentos
após a solicitação
administrativa

pelo autor
, realizada

por meio de notificação extrajudicial (ids.
257181666
,
257181667
e
257181668
),
tendo sido necessário o ajuizamento da presente demanda para obtê-los.

Deveras,
a ausência de fornecimento de documentos em resposta a um pedido administrativo configura pretensão resistida, o que justifica a condena
ção em honorários sucumbenciais, senão vejamos:

“(...)
Claramente houve pretensão resistida, em razão da negativa de fornecimento das imagens na seara administrativa, fato que obrigou o demandante a ingressar em juízo, dando causa, portanto, à instauração do processo, portanto, não há falar em afas
tamento do ônus sucumbencial. (...)”.

(
TJMT, N.U 1001155-12.2023.8.11.0041, Sebastiã
o
d
e Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 26/11/2024,
p
ublicado no DJE 29/11/2024)
.

“(...)
Apresentado o prévio requerimento administrativo, o qual não foi atendido, está presente a pretensão resistida e, consequentemente, o interesse processual, de modo que não é caso de extinção, mas sim de procedência do pedido, com atribuição da integralidade do ônus sucumbencial à empresa Requerida, por força do princípio da causalidade.
”

(
TJMT,
N.U 1024680-74.2022.8.11.0003,
Maria Helena
Gargaglione
P
ó
voas
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 15/05/2024,
p
ublicado no DJE 16/05/2024)
.

Logo, a
posterior apresentação dos documentos com a contestação não tem o condão de elidir a resistência já configurada, qu
e motivou a propositura da ação, razão pela qual, em atenção ao princípio da causalidade, deve o recorrente
responder pelas
despesas processuais e honorários advocatícios
.

Quanto ao valor fixado
pela sucumbência
, de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais
), tenho que se
mostra
adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §

2º, do CPC, não comportando redução.

No que se refere ao intento de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões, entendo que não merece acolhimento.

Isso porque
, para que haja condenação nesse sentido, se faz necessário que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do art. 80 do CPC,
assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos estes que, por certo, não foram preenchidos no caso em apreço.

A propósito, “
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019).

Portanto
, uma vez que o exercício regular do direito de recorrer, por si só, não caracteriza conduta protelatória ou de má-fé processual, inviável a imposição da multa em comento.

Em face do exposto, conheço

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
.
, tão somente para afastar a determinação de prazo para exibição dos
contratos

de empréstimo n. 00000000000010452584 e
n.
00000000000010519211
,
mantendo
incólumes
os demais termos da sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu
improvimento
, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sé
rgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025